Tribunal: TCU
Processo: 020.295/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10207/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de ato de pensão civil instituída em benefício de Nilza Thomazi de Souza Moraes, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS e submetido a este Tribunal para registro; considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou o pagamento irregular da vantagem "opção" em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal e do STF. considerando que a vantagem "opção" deve observar o previsto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, conforme jurisprudência do STF (Mandados de Segurança 37.657/DF e 37.934/DF) e deste Tribunal, exarado no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, que entendeu: é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. considerando que, mediante o Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes, este Tribunal deixou assente que os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais dispostos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, podem acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no referido dispositivo legal; considerando que o instituidor da pensão aposentou em 17/4/2000, portanto não poderia receber a parcela "opção", conforme o citado Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário ; considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos), válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF); desse modo, a apreciação do ato de pessoal pelo Tribunal que resulta em negativa de registro em virtude de ilegalidade nele detectada não afronta a segurança jurídica ( Acórdão 663/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, e 3.143/2023-TCU-1a Câmara, relator Ministro Jorge Oliveira); e considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, portanto não ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal ato de pensão civil instituída em benefício de Nilza Thomazi de Souza Moraes, recusando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 020.295/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Nilza Thomazi de Souza Moraes (XXX.114.470-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. dê ciência desta deliberação à interessada, informando que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 1.8. esclarecer à unidade de origem que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; 1.9. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.